Tribunal: CARF
Processo: 10580.726289/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ARGUMENTOS REFERENTES À INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora dos rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa, se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 73.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA.
Serão devidos os juros de mora pelo simples fato da demora em adimplir a obrigação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726289/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
TANIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS E SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ARGUMENTOS
REFERENTES
À
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora
dos rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual da pessoa física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora
e a multa, se for o caso.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência
tributária nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e
cobrar o imposto sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o
produto da sua arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726289/2009-15
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

O erro escusável do recorrente justifica a exclusão da multa de ofício.
Aplicação da Súmula CARF no 73.
ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO OCORRÊNCIA.
Serão devidos os juros de mora pelo simples fato da demora em adimplir a
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a multa de ofício e, ainda, para recalcular o
tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de
juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou
função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo administrativo fiscal de Imposto de Renda, multa e juros.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 05 a 07), o sujeito passivo classificou
indevidamente como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis os rendimentos auferidos do
Ministério Público do Estado da Bahia, CNPJ 04.142.491/0001-66, a título de “Valores
Indenizatórios de URV”, a partir de informações fornecidas pela fonte pagadora.
Explica o Relatório que tais rendimentos decorrem de diferenças de remuneração
ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV, em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006,
com base na Lei Complementar do Estado da Bahia no 20/2003. Registra que esta lei preceitua
que a verba é indenizatória, todavia, dado que a legislação do IR é federal, a norma estadual em
nada interfere neste ponto. Além disso, a legislação sobre isenção deve ser interpretada
restritivamente e é irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Afirma que, dado o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global. O valor total do
imposto foi dividido pelos três anos em que ocorreu o recebimento. Não foram consideradas as
diferenças salariais que tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas à
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

tributação exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias. Aplicou-se, ao
fim, a multa básica, em fase da ausência de dolo.
Sobre o Termo de Início do Procedimento Fiscal, a contribuinte discorreu, em
09/10/2009 (fls. 15 e 16), que os valores declarados sob a rubrica Valores Indenizatórios de URV
como isentos e não tributáveis, foram assim enquadrados pela fonte pagadora – Ministério
Público do Estado da Bahia.
Ante o Auto de Infração, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 41 a 110),
aduzindo, em síntese, que:
Sobre a materialidade: (a) os valores arrecadados eram indenizatórios; (b) O STF,
através da Resolução no 245/2002, reconheceu a natureza indenizatória das diferenças de URV
recebidas pelos magistrados federais, e esse tratamento deve ser estendido aos estaduais; (c) as
parcelas dos valores se refeririam à correção sobre 13o, que está sujeito a tributação exclusiva, e
férias indenizadas, verba esta isenta, e; (d) não cabe tributar os juros e correção monetária
incidente sobre as diferenças de URV recebidas, tendo em vista sua natureza indenizatória.
Sobre a responsabilidade: A contribuinte não tem responsabilidade pela infração,
dado que o Estado da Bahia estabeleceu, na Lei Complementar 20/2003, a natureza indenizatória
da verba paga – e à fonte caberia a retenção.
Sobre o cálculo e a multa: (a) os valores deveriam ter sido submetidos ao ajuste
anual, e não tributados isoladamente; (b) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota de renda que
vigorava era de 25% e não as de 26,6% e 27,5%, como as aplicadas no lançamento fiscal, e; (c)
ao agir de boa-fé, segundo orientações da fonte pagadora, com base em Lei Estadual
Complementar, não cabe a aplicação da multa de ofício e juros moratórios.
No Acórdão 15-27.074 – 3a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 11 de maio de
2011 (fls. 126 a 131), entendeu-se pela improcedência da impugnação.
Sobre a materialidade, o entendimento foi de que o recebimento extemporâneo
das diferenças de remuneração, quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, não altera sua
natureza, mesmo que o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça e que o acordo
tenha sido implementado mediante lei complementar. Cita o RIR/99, que regra no art. 56 –
rendimentos recebidos acumuladamente – que o imposto incide no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. Cita ainda o art. 55, XIV, que
dispões que juros moratórios e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento estão
sujeitos à tributação. Também diz que a lei estadual não tem efeito tributário no Imposto de
Renda. Quanto a analogia da Resolução do STF, traz o art. 111, II, do CTN, é dizer, não se pode
recorrer a analogia para interpretação de isenção. Já as parcelas dos valores recebidos a título de
URV que se referiam à correção incidente sobre férias indenizadas e 13o salário, estas não foram
incluídas no lançamento fiscal.
Sobre a responsabilidade da fonte pagadora, e não da ora Recorrente, aduz que o
Parecer Normativo SRF no 01/2002 dispõe que tal responsabilidade extingue-se na data fixada
para a entrega da declaração. No momento em que a pessoa física não oferece tais rendimentos à
tributação quando do ajuste anual, deverá pagar o imposto com multa de ofício e juros de mora.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

Sobre o cálculo e a multa: explicou-se pelo cabimento da multa de 75% (art. 136
do CTN). E que não se aplicou a multa de 150% (qualificada), dado não haver intuito de fraude.
Acresceu o argumento segundo o qual, ainda que o art. 100, do CTN, exclua a imposição de
penalidades nos casos e quem o contribuinte age em observância às normas complementares
previstas, os informes de rendimentos oferecidos pelo Ministério Público Estadual não tem
caráter normativo.
Quanto às alíquotas incorretas aplicadas, aduz que não encontra erro no
demonstrativo de cálculo elaborado pela fiscalização, pois as alíquotas aplicadas foram as que
estavam em vigor, conforme as Leis no 8.848/1994 e 9.532/1997. E quanto à tributação das
diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem considerados os rendimentos e deduções já
declarados (fls. 131):
Cabe observar que, nos anos calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já
sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima,
bem como que já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela
progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota
máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com base na
tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Cientificada da decisão em 26/07/2011, a contribuinte apresentou, em 19/08/2011
(fls. 136 a 225), Recurso Voluntário, em que alega:
a) Preliminarmente, a não incidência sobre verbas indenizatórias. Alega que a
tributação da correção monetária é mera atualização do principal (fls. 139);
b) Afirma que, pela nova orientação trazida pela IN 1.127/2010, em que a Receita
Federal reduz a carga tributária sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, e o ajuste no
valor devido dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente, o imposto deverá ser calculado
sobre o montante mensal dos rendimentos pagos (fls. 142-143):
Na grande maioria das vezes, a verba atingia a alíquota máxima de tributação, de
27,5%, pois considerava-se o valor total final.
Agora, o imposto será calculado levando em conta o valor a ser pago em cada mês e o
número de meses a que se refere o pagamento acumulado, com a utilização da tabela
progressiva abaixo: (...)
c) Ilegitimidade ativa da União para cobrar o valor do imposto de renda incidente
na fonte que não foi objeto de retenção pelo Estado membro, em especial porque tais valores são
de titularidade dos Estados e não da União (a partir de fls. 145). Nesse ponto, requer seja
reaberta a via de primeira instância para o enfrentamento da questão, ou ao menos que se
enfrente a questão, concluindo pela nulidade do processo (fls. 152).
d) No capítulo “Quebra do princípio da capacidade contributiva e apropriação de
vantagem. A ilegalidade e torpeza” (a partir de fls. 152) entende que a autoridade de 1a instância
não tratou do tema, é dizer, haverá supressão de instância:
Simplificando, embora se possa afirmar que o Estado e a União não se juntaram para
extorquir o contribuinte, o fato é que, de forma transversa o Estado Membro devedor da
obrigação mensal de retenção não exauriu sua obrigação e gerou para o contribuinte o
dever de pagar mais imposto; consequentemente o Estado fraudador da legislação se
beneficia com os acréscimos que sua inação causou.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

e) No capítulo “Natureza indenizatória das diferenças da URV. Não incidência do
imposto de renda” (a partir de fls. 156), alega que a verba recebida foi por reparação de
danos, e cita a Resolução no 245 do STF;
f) No capítulo “Quebra do princípio constitucional da isonomia”, afirma que é
necessária a uniformização de posicionamentos, e escreve (fls. 176):
Não há qualquer lei que diga que os membros do Ministério Público Federal, não devam
ser alcançados pelo suposto imposto devido sobre uma determinada verba, no caso
diferenças de parcelas relativas à URV, e que a esfera estadual da mesma instituição
deva ser alcançada por suposto imposto sobre A MESMA VERBA – DIFERENÇAS
NA CONVERSÃO PARA URV. Isso se configura em gritante inconstitucionalidade
por violação ao princípio da isonomia.
g) No capítulo “Alíquotas incorretas usadas pela autoridade fiscal (a partir de fls.
189), alega que a alíquota era de 25%, mas no cálculo apresentado a autoridade se valeu da
alíquota de 26,5% e de 27,5%. Ainda, argumenta que (fls. 191):
(...) em data recente, 08/02/2011, foi publicada no Diário Oficial, a Instrução
Normativa no 1.127/2010, pela qual a Receita Federal reduziu a carga tributária
sobre os rendimentos recebidos pelo contribuinte acumuladamente, denominados
RRA, hipótese do suposto crédito tributário constituído no caso em tela, eis que o
imposto será calculado sobre o montante mensal, dos rendimentos pagos.
h) No capítulo “Desconsideração pela autoridade fiscal das deduções cabíveis, no
cálculo do suposto imposto” (a partir de fls. 193), entende que deveriam ser consideradas as
deduções no cômputo do tributo. Em fls. 195 aduz:
Admitida a URV, apenas para argumentar, como um “plus” ou como rendimentos
decorrentes do trabalho assalariado como constante do auto, é impossível que se dê
tratamento isolado a essa verba, devendo tratá-la no seio de todas as rendas obtidas. Isso
não ocorreu.
Cita planilha anexa à impugnação onde leva em consideração as despesas e
deduções cabíveis.
i) No capítulo “Exclusão de parcelas isentas e de tributação exclusiva – dos
valores relativos a 13o salários e férias indenizadas” (fls. 197), mantém que:
O Ministério Público do Estado da Bahia tratou todo o valor pago, URV e as
verbas em comento, como indenização isenta de imposto de renda, constando-as,
certamente por falta de espaço, no mesmo item das observações, não especificando
essas parcelas nos outros campos específicos dos informes anuais dos exercícios, o
que levou à autuação desses valores, 13o salário e férias indenizadas, que são
respectivamente isento e sujeito à tributação exclusiva, o que levou a autoridade fiscal a
considera-los indevidamente no cálculo do suposto imposto (...). São elas: R$ 6.736,81,
referente às férias/abono e R$ 4.549,64 relativos a 13o salários. (grifos nossos)
j) No capítulo “Da responsabilidade tributária da fonte pagadora. Da boa-fé do
contribuinte (a partir de fls. 198), contesta a decisão de que a falta de oferecimento dos
rendimentos à tributação por parte da contribuinte a sujeita ao imposto acrescido de multa de
ofício e juros de mora, dado que a recorrente não deixou de apresentar os rendimentos
informados ao fisco.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

Também aduz que é papel da Receita fazer o devido reparo, em face da atividade
vinculada. E que, por imposição legal, é o Ministério Público do Estado da Bahia (fonte
pagadora) a pessoa obrigada a responder, posto que é empregadora que recolhe na fonte o IRPF
do empregado. E finalmente que, dada a imposição judicial, há substituição tributária (fls. 201):
Por sua vez, a Lei 8.541/92 deixa evidente que a fonte pagadora substitui o contribuinte
em relação ao recolhimento do tributo, notadamente inclusive quando os rendimentos
forem pagos em cumprimento de decisão judicial.
É a hipótese em tela, quando o Estado da Bahia, mediante lei complementar, resolveu
pagar valores indenizatórios isentos, esses tidos somente pelo fisco federal como
rendimentos tributáveis.
k) No capítulo “Exclusão da multa de ofício e dos juros de mora constantes do
auto de infração” (a partir de fls. 210), cita a Nota Técnica no 4 – Cosit, de 29 de abril de 2009,
em que indaga se pode ser desprezada a boa-fé do contribuinte, e se tem como resposta (Parecer
PGFN/CAT/ no 179/2009), segundo a qual não há como desconsiderar a boa-fé no caso
apresentado.
Invoca ainda o art. 100, do CTN, que estabelece que os atos normativos expedidos
pelas autoridades administrativas são complementares das leis tributárias, e que a observância de
tais normas exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valor monetário da base de cálculo do tributo. E traz que a Lei Complementar Estadual 20/2003,
que baseou a caracterização como verba indenizatória, não foi declarada inconstitucional.
No Acórdão no 2102-002.754, Sessão de 15/10/2013 (fls. 236 a 243), consta que
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram provimento ao Recurso. O fizeram
com base não na Resolução 245/2002, como também pelo Parecer PGFN 923/2003, o qual fora
endossado pelo Ministro da Fazenda. O voto cita e toma como razões de decidir o Acórdão
2102-001.337, Relator Giovanni Chistian Nunes Campos, Sessão de 08/06/2011.
A Resolução no 245/2002, que dispõe sobre a fórmula de cálculo de abono da Lei
10.474/2002, resolve que é de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório do
art. 2o da lei. Nesse sentido, a decisão do Acórdão 2102-001.337, de 2011, foi por dar a mesma
interpretação à normas “que só não são idênticas por provirem de fontes diversas – União e
Estado da Bahia – e terem destinatários diferentes” (fls. 242). E conclui:
Oportuno ainda ressaltar, que esta Turma de Julgamento apreciou a mesma matéria em
debate nestes autos, referente às diferenças de URV percebidas por magistrado do
Estado da Bahia, quando prolatou o Acórdão no 2102-01.565, sessão de 28/09/2011,
unânime, na relatoria da Conselheira Núbia Matos Moura, assim ementado:
RESOLUÇÃO STF No 245/2002. DIFERENÇAS DE URV CONSIDERADAS PARA
A MAGISTRATURA DA UNIÃO E PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COMO VERBAS ISENTAS DO IMPOSTO DE RENDA PELO PRETÓRIO
EXCELSO. DIFERENÇAS DE URV PAGAS AOS MAGISTRADOS DA BAHIA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
A Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, pagou as diferenças de
URV aos Membros da Magistratura local, as quais, no caso dos Membros do Ministério
Público Federal, tinham sido excluídas da incidência do imposto de renda pela leitura
combinada das Leis no 10.447/2002 e no 9.655/98, com supedâneo na Resolução STF no
245/2002, conforme Parecer PGFN no 923/2003, endossado pelo Sr. Ministro da
Fazenda. Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2o, da Lei
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

federal no 10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, excluindo da
incidência do imposto de renda, exemplificativamente, as verbas referentes às
diferenças de URV, não parece juridicamente razoável sonegar tal interpretação às
diferenças pagas a mesmo título aos Membros da Magistratura da Bahia, na forma da
Lei Estadual da Bahia no 8.730/2003.
Destaca-se ao final:
Dos precedentes pertinentes aos valores pagos aos membros da Magistratura para os
membros do Ministério Público diferem apenas o diploma legal, uma vez que, para os
membros do Ministério Público, as diferenças foram determinadas pela Lei
Complementar 20/2003, enquanto para os magistrados, a mesma decorreu da lei
ordinária n. 8.730/2003, ambas do Estado da Bahia.
A União (Fazenda Nacional) interpôs Recurso Especial (fls. 245 a 257) em
20/03/2014, alegando que não há ofensa à isonomia, dado que a Magistratura e o Ministério
Público Federal diferem da magistratura estadual da Bahia; que não há lei específica dispondo
sobre a exclusão do crédito tributário (art. 111 do CTN); que a lei estadual não pode invadir a
esfera federal; e que a tributação independe da denominação dos rendimentos (art. 3o, §4o, da Lei
7.713/1988). Pede ao final reforma do Acórdão.
Cientificada em 29/06/2015, a contribuinte apresentou em 07/07/2015
Contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 266), alegando pela não violação ao princípio da
legalidade tributária, e pela aplicação do princípio da isonomia – a mesma razão de decidir para
o Ministério Público da esfera federal deve ser utilizada na esfera estadual.
O Acórdão no 9202-006.380, Sessão de 29/01/2018 (fls. 312 a 319), decidiu que
as diferenças de URV incidentes sobre verbas salariais integram a remuneração mensal
percebida pelo contribuinte, por caracterizarem rendimentos do trabalho, nos termos do artigo 43
do CTN. Explica que este processo foi julgado na sistemática dos recursos repetitivos e a ele se
aplica o decidido no Acórdão no 9202-006.367. A questão tratada foi:
(...) a matéria que permanece sob litígio é a não incidência do IRPF, a partir da
natureza supostamente indenizatória das verbas recebidas, à luz da possível
aplicação da Lei Complementar Estadual no 20, de 2003, e da Resolução STF no
245, de 2002. (fls. 314)
(...) Em face ao exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe
provimento, para afastar a natureza indenizatória da verba, com retorno do feito ao
Colegiado a quo, para exame das matérias ainda não apreciadas por força da adoção
inicial da tese, aqui reformada, de não incidência do IRPF pelo caráter
indenizatório das verbas em questão (fls. 319).
Dado que a CSRF deu provimento ao Recurso Especial da PGFN, determinou o
retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise das demais questões apresentadas pelo
contribuinte no recurso voluntário.
É o Relatório.

Voto
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
A ciência da decisão ocorreu em 26/07/2011. A contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 19/08/2011. Caracterizada está, portanto, a tempestividade do Recurso.
Mérito
Todos os argumentos que envolvem o caráter indenizatório da verba já foram
analisados e julgados em sede recursal. Passo a examinar as matérias não apreciadas por força da
adoção inicial da tese reformada.
Tomo por razão, por economicidade e segurança jurídica, o que foi decidido no
Acórdão n.o 2301-009.638, Relator Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Sessão de
07/10/2021, com a citação direta de vários trechos do voto. Além deste Acórdão, nesse ano de
2021, no mesmo sentido deste julgamento, em relação às verbas recebidas a título de indenização
pelo Ministério Público do Estado da Bahia: Acórdão 2003-002.963, Relatora Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez, Sessão de 21/01/2021 (no mesmo sentido, com a mesma
relatoria, Acórdão 2003-003.332, Sessão de 23/06/2021, e Acórdão 2003-003.139, Sessão de
27/04/2021), Acórdão 2001-004.345, Relator André Luis Ulrich Pinto, Sessão de 22/06/2021.
1. Cerceamento do direito de defesa
A decisão recorrida apresentou os motivos pelos quais entende que a União tem
competência e legitimidade ativa para cobrar o tributo lançado no auto de infração. Veja-se que o
inconformismo da recorrente quanto aos fundamentos apresentados por entender que estão
incorretos, não importa em cerceamento de seu direito de defesa, inclusive porque foi possível a
formulação de argumentos para contrapor a decisão recorrida no recurso voluntário.
Sobre os argumentos que necessitem de avaliação em âmbito constitucional, tais
como a ofensa ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1o, da CF), princípio da
isonomia (tratamento diferente aos contribuintes membros do Ministério Público do Estado da
Bahia) e lesão à vedação do confisco (art. 150, IV, da CF), resta somente respeitar a Súmula
CARF no 2 – há incompetência desde Conselho para análise de tais questões.
2. Legitimidade ativa
Reitera a Recorrente que a União não possui a legitimidade ativa para exigir o
tributo em questão, posto que o produto da arrecadação do IRRF correspondente aos valores
recebidos seria de titularidade da fonte pagadora (Estado da Bahia) e também porque esta é que
deveria ter realizado a retenção.
Assiste razão à DRJ. Quanto a isso, veja-se o que restou fixado no voto condutor
do Acórdão no 2101-002.434, de 20 de março de 2014, que julgou recurso especial do
contribuinte semelhante ao presente no âmbito do CARF:
4. Da legitimidade da União para cobrar o imposto sobre a renda
No recurso, a contribuinte alegou ilegitimidade da União para cobrar o valor do imposto
sobre a renda na fonte que não foi retido pelo Estado Membro.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

Neste tema, salientamos que o imposto sobre a renda é tributo de competência da União,
que não pode delega-la a qualquer outro ente, nem mesmo à unidade federada que o
retém do seu servidor, na forma de imposto na fonte, e que é, ela mesma, destinatária do
produto dessa arrecadação.
E sobre isso, o Código Tributário Nacional, no parágrafo único de seu artigo 6o,
reafirma que os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Desse modo, compete somente à União legislar sobre o imposto sobre a renda, nos
limites estabelecidos pela Constituição. O fato de o produto de parte da sua arrecadação
destinar-se ao Estado da Bahia não confere a este competência para produzir leis
deliberando sobre o tributo, a teor do artigo 7o do Código Tributário Nacional.
É também a União o sujeito ativo da obrigação tributária, titular de legitimidade ativa
para cobrar o imposto porventura não pago, independentemente de qual seja o destino
do produto da arrecadação. Cumpre à fonte pagadora dos rendimentos, no caso, o
Ministério Público do Estado da Bahia, somente a incumbência de fazer a retenção do
imposto de renda na fonte de seus servidores e demais empregados, o que não o torna
sujeito ativo na relação jurídica tributária.
Sobre esse assunto, é de se registrar que a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Segunda
Seção de Julgamento, da qual esta relatora é Conselheira Titular, já se manifestou a
respeito deste assunto, a teor do voto do Ilustre Conselheiro Alexandre Naoki Nisioka
no Acórdão no 2101002.388, de 18 de fevereiro de 2014, cujo trecho no qual discorre
sobre a questão a seguir transcrevemos:
Com relação ao argumento de que não haveria legitimidade da União para cobrança do
referido imposto, tendo em vista a redação do art. 157, I, da Constituição Federal,
verificasse que este dispositivo trata da repartição da receita tributária. Não obstante a
destinação da arrecadação obtida por meio de tributos ser matéria afeta ao Direito
Financeiro, esta não tem o condão de alterar o disposto na legislação tributária, a qual
conferiu à União a competência tributária e a legitimidade ativa para instituir e cobrar o
imposto em questão, principalmente no presente caso, em que a retenção do imposto de
renda não foi realizada pela fonte pagadora.
Na oportunidade, a Turma Julgadora foi unânime em acolher o voto do Conselheiro
relator, com o voto desta Conselheira. Sendo assim, entendemos que o argumento da
recorrente carece de procedência.
Tendo em vista os apontamentos da decisão recorrida e também aqueles
transcritos acima, entendo que não há como acolher o argumento quanto à suposta ilegitimidade
ativa da União para cobrar o IRPF lançado.
3. Legitimidade passiva
O recorrente também alega que o responsável tributário pelos valores que
deveriam ter sido recolhidos, se entendido que as diferenças de URV resultam em acréscimo
patrimonial, seria a fonte pagadora e não a contribuinte.
Por sua vez, o voto condutor do Acórdão citado no item anterior, ao analisar
especificamente o assunto em epígrafe, destaca que:
[...]
5. Da sujeição passiva
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

A recorrente entende que o sujeito passivo da obrigação tributária é a fonte pagadora, o
Ministério Público do Estado da Bahia. Este argumento foi assim enfrentado pela
relatora da decisão recorrida:
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e
que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita
à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
conforme abaixo transcrito: (g.n.)
[...].
Com este posicionamento concordamos.
O imposto sobre a renda retido na fonte sobre o trabalho assalariado é antecipação do
imposto sobre a renda de pessoa física, cujo sujeito passivo, durante o ano-calendário e
até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda
de pessoa física, é a pessoa jurídica a responsável por reter e recolher o tributo e por
recolhê-lo mesmo que não o tenha retido (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, artigo 103).
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa física,
na sua declaração de ajuste anual (Lei no 9.250, de 1995, artigo 12, inciso V) e, caso a
fonte pagadora não tenha feito as devidas retenções dos montantes correspondentes, é
da pessoa física o dever de recolher o imposto apurado na sua declaração
correspondente ao ano-calendário.
De forma coerente, o Parecer Normativo SRF n.o 1, de 24 de setembro de 2002, dispôs
que, verificada a falta de retenção da antecipação do imposto de renda pela fonte
pagadora após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, passa-se a
exigir da pessoa física o imposto que deveria ter sido retido e não foi, acompanhado de
juros e multa, se for o caso. Verificando-se que os rendimentos auferidos pela
contribuinte constaram da declaração de ajuste anual, sem que tivesse havido a retenção
de imposto na fonte, é de se concluir pela responsabilidade da pessoa física beneficiária
dos rendimentos quanto ao recolhimento do imposto sobre a renda não retido pela fonte
pagadora.
Novamente, irretocáveis as observações da DRJ em cotejo com a jurisprudência
consolidada do CARF, razão pela qual deixo de acolher o argumento da recorrente.
4. Da natureza das diferenças decorrentes de erro de cálculo da URV e da
incidência do Imposto de Renda de Pessoa Física
Alega a contribuinte, com base nos diversos argumentos sintetizados no relatório,
que as parcelas recebidas acumuladamente ao longo dos anos de 2004 a 2006 possuem caráter
nitidamente indenizatório, razão pela qual não caberia a incidência do IRPF.
Entretanto, nota-se que a questão já foi por diversas vezes decidida pelo CARF
em sentido contrário aos seus argumentos, inclusive na Câmara Superior. Cita-se aqui o voto
proferido no Acórdão no 9202-007.237 da CSRF, de 27 de setembro de 2018, os quais tomo
como razão de decidir:
[...]
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, na parte que teve
seguimento, atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser
conhecido.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

O apelo visa rediscutir a não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de URV,
que teriam natureza indenizatória.
A matéria não é nova neste Colegiado.
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006, tendo em vista a reclassificação, como tributáveis, de
rendimentos declarados como isentos, recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia a título de “Valores Indenizatórios de URV”, em trinta e seis parcelas, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08/09/2003.
As verbas ora analisadas constituem diferenças salariais verificadas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real, portanto tais
valores referem-se a salários (vencimentos) não recebidos ao longo dos anos. Nesse
passo, o objetivo da ação judicial e/ou da lei do estado da Bahia foi simplesmente pagar
ao Contribuinte aquilo que antes deixou de ser pago, que nada mais é que salário,
portanto de natureza tributável.
Assim, o recebimento da verba ora tratada configura acréscimo patrimonial e,
consequentemente, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, consoante dispõe o art.
43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
O dispositivo legal acima não deixa dúvidas acerca da abrangência da tributação do
Imposto de Renda, abarcando qualquer evento que se traduza em aumento patrimonial,
independentemente da denominação que seja dada ao ganho. Seguindo esta linha, a Lei
no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

(...)” (grifei)
Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Contribuinte traz à baila o
fato de que o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa, atribuiu natureza
indenizatória ao Abono Variável concedido aos membros da Magistratura da União pela
Lei no 10.474, de 2002. Ademais, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio
do Parecer PGFN no 529, de 2003, manifestou entendimento no sentido de que a verba
em tela não estaria sujeita à tributação.
Entretanto, a Resolução no 245, do STF, bem como o Parecer da PGFN, se referem
especificamente ao abono concedido aos Magistrados da União pela Lei no 10.474, de
2002; e o que se discute no presente processo é se tal entendimento deve ser aplicado à
verba recebida pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Primeiramente, verifica-se que a posição do Supremo Tribunal Federal – STF sobre a
natureza do Abono Variável atribuído aos Magistrados da União foi definida em sessão
administrativa e expedida por meio de Resolução, e não em sessão de julgamento
daquela Corte e, assim, não se trata de uma decisão judicial, cujos efeitos são bem
distintos dos de uma resolução administrativa. Destarte, obviamente que a Resolução do
STF nunca vinculou a Administração Tributária da União.
Com o advento do Parecer PGFN/No 529, de 2003, da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro da Fazenda, portanto com força vinculante em relação
aos Órgãos da Administração Tributária, concluiu-se que o Abono Variável de que trata
o art. 2o da Lei no 10.474, de 2002, teria natureza indenizatória. Entretanto, dito parecer
é claro quanto aos limites desse entendimento, conforme será demonstrado na
sequência.
O parecer destaca que o Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no
sentido de que abonos recebidos em substituição a aumentos salariais sofrem a
incidência do Imposto de Renda. Após, faz a ressalva de que, segundo entendimento
dessa mesma Corte, nos casos de abono concedido como reparação pela supressão ou
perda de direito, ele tem natureza indenizatória. Ainda segundo o parecer da PGFN,
seria este o entendimento do STF, manifestado por meio da Resolução no 245, de 2002,
relativamente ao abono variável e provisório previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de
1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da Lei no 10.474, de 2002.
Assim, claro está que o Parecer da PGFN somente reconheceu a natureza indenizatória
do Abono Variável, previsto nas Leis nos 9.655, de 1998, e 10.474, de 2002, acolhendo
entendimento do STF, no sentido de que tal verba destinar-se-ia a reparar direito.
Destarte, a Resolução no 245, do STF, não possui efeitos de decisão judicial, e o Parecer
PGFN/No 529, de 2003, apenas reconhece a natureza indenizatória do abono concedido
aos Magistrados da União, acatando interpretação do STF quanto à natureza reparatória,
especificamente para esse abono. Portanto, ambos os atos alcançam apenas o abono
previsto no art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida no art. 2o da
Lei no 10.474, de 2002.
Ademais, a Resolução no 245, do STF, excluiu do abono a verba referente à diferença de
URV, o que evidencia que esta não tem natureza indenizatória, mas sim de
recomposição salarial. Confira-se a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, por
meio de voto da Ministra Eliana Calmon, reconhecendo a falta de identidade entre o
abono variável tratado na Resolução e as diferenças de URV:
“TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – DIFERENÇAS ORIUNDAS DA
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM
URV – VERBA PAGA EM ATRASO – NATUREZA REMUNERATÓRIA –
RESOLUÇÃO 245/STF – INAPLICABILIDADE.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

1. As diferenças resultantes da conversão do vencimento de servidor público estadual
em URV, por ocasião da instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória.
2. A Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao
caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos magistrados pela Lei n.
9.655/98. Ademais, não se trata de decisão proferida em ação com efeito erga omnes, de
modo que não pode ser considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de
direito suficiente para influir no julgamento da presente ação.
3. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no Ag 1285786/MA, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010).
E também o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, em decisão no
Recurso Extraordinário n.o 471.115:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento oportuno,
são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda quando de
seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010).
Assim, não há como estender-se o alcance dos atos legais acima referidos para verbas
distintas, concedidas para outro grupo de servidores, por meio de ato específico, diverso
daqueles referidos na Resolução do STF e no Parecer da PGFN.
Com efeito, a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II, do art. 111, do CTN. Ademais, o mesmo código veda o emprego da
analogia ou de interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação
supostamente semelhante, o que implicaria concessão de isenção sem lei federal
própria, o que ofenderia o § 6o, do art. 150, da Constituição Federal, e o art. 176, do
CTN. Destarte, a verba em exame deve ser efetivamente tributada.
Ressalte-se que as verbas ora analisadas já foram objeto de inúmeros julgados
proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, dentre os quais o Acórdão no
9202004.464, de 28/09/2016, que reformou o Acórdão no 210201.746, indicado pela
Contribuinte como paradigma, oportunidade em que se deu provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, com a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente
pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, denominadas "diferenças de
URV", inclusive os juros remuneratórios sobre elas incidentes, por absoluta falta de
previsão legal para que sejam excluídas da tributação."
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

Nesse sentido, em que pesem os fundamentos longamente tratados no recurso
voluntário, devem ser tributados os valores recebidos por IRPF.
5. Alíquotas aplicáveis e Cálculo mensal dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente
A tributação do RRA foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
nos termos abaixo, cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de
disposição regimental:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-1-2014 PUBLIC
27/11/2014)
É certo que o lançamento se reporta à época do fato jurídico tributário e deve ser
regido pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 da Lei
5.172/66 – CTN). Contudo, divirjo da decisão da DRJ, posto o posicionamento do Judiciário ter
assegurado que, para o cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar,
individualmente, os exercícios envolvidos.
O voto é, então, que os rendimentos acumulados devam ser tributados pelo regime
especial previsto no art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, alterado pelo art. 20, da Medida
Provisória no 497, de 2010 – quer tenham sido recebidos antes ou a partir da vigência desta MP,
convertida posteriormente na Lei no 12.350, de 2010.
Acolho os argumentos da Recorrente no sentido de que a apuração deve se dar
considerando o valor mensal auferido e seguindo a tabela progressiva vigente à época.
6. 13o salário e férias não gozados
Entende a contribuinte que os valores decorrentes da diferença de cálculo da URV
e referentes às férias indenizadas e ao décimo terceiro salário foram incorporados indevidamente
na base de cálculo.
Sobre essa questão, assim se manifestou a DRJ (fls. 131):
Verifica-se, ainda, mediante a confrontação entre as planilhas de cálculo da diferença de
URV emitida pelo Ministério Público e o demonstrativo de apuração do imposto de
renda elaborado pela fiscalização, que as parcelas dos valores recebidos a título de URV
que se referiam à correção incidente sobre férias indenizadas e 13o salário não foram
inclusas no lançamento fiscal, por serem respectivamente isentas e sujeitas à tributação
exclusiva.
Ao analisar os comprovantes (fls. 17 a 37), verifica-se que há discriminação do
valor recebido de férias, décimo terceiro salário e aqueles recebidos a título de diferenças de
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

URV. Nesse sentido, não há que se falar que os montantes em epígrafe não foram discriminados
por suposta “falta de espaço” (alegação em fl. 102), razão pela qual não assiste razão à
contribuinte.
7. Das deduções cabíveis
Alega a recorrente que a fiscalização deixou de considerar as deduções a que tinha
direito nos períodos fiscalizados. Em análise às declarações de ajuste anual dos exercícios de
2005 a 2007 (fls. 26 a 37), observa-se que, de fato, as deduções possíveis já foram consideradas à
época, tais como despesas com instrução, dependentes e despesas médicas.
8. Multa de ofício. Exclusão por boa-fé.
A questão da multa de ofício oriunda da classificação do rendimento como “verba
indenizatória” constante na Lei Complementar Estadual da Bahia não é novidade no CARF, e os
acórdãos do Conselho têm sido todos no mesmo sentido.
A multa de ofício tem sido julgada como indevida, em especial graças à Súmula
CARF no 73: Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício.
Voto pela exclusão da multa de ofício.
9. Juros moratórios. Tema 808 da Repercussão geral do STF
Não merece prosperar a exigência fiscal que pretenda considerar tributável pelo
imposto de renda os valores recebidos a título de juros moratórios pelo recebimento
extemporâneo daquilo que era devido à contribuinte.
Isso porque o STF, ao julgar o TEMA 808 da Repercussão Geral, fixou a tese:
"Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Além disso, a própria PGFN, por meio do PARECER SEI No 10.167/2021/ME,
iniciou a adoção de medidas que importam a renúncia da discussão finalizada pelo Supremo
Tribunal.
Nesse contexto, imperioso aplicar a decisão vinculante da Suprema Corte ao
presente caso concreto, por força do disposto no art. 62, II, b, do RICARF, e determinar a
exclusão, da base de cálculo do imposto, o montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, dando parcial
provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a multa de ofício e, ainda, para recalcular o
tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726289/2009-15

juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou
função.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital